Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000946-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUDSON BRANDAO MARINHO - CPF: 695.041.137-53 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE PETSOLD DA SILVA - CPF: 121.379.477-30 (AGRAVANTE), GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 22.052.911/0001-03 (AGRAVADO), BANCO MAXIMA S.A. - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), GUSTAVO ALMEIDA MARINHO - CPF: 825.852.535-20 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO COMUM C/C DANOS MORAIS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO – CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

– AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ FELIPE PETSOLD DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Procedimento Comum c/c Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 1033610-64.2022.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., o BANCO MÁXIMA S.A. e a empresa GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para que fosse determinado aos Bancos/réus que suspendessem
“os descontos mensais no contracheque da parte autora ou na conta corrente”
e se abstivessem de incluir seus dados nos cadastros de proteção ao crédito, bem como para que fosse ordenada expedição de ofício ao órgão pagador para que suspendesse a autorização de descontos em folha de pagamento, por entender que
“não restou evidenciada a probabilidade do direito, inexistindo elementos suficientes acerca da conduta irregular da parte requerida, uma vez que o contrato foi firmado no ano de 2019 e não restou demonstrada, nesse momento processual, a existência de qualquer vício em sua formulação”
(cf. Id. no 106530358 dos autos de origem).

O autor/agravante reafirma a ocorrência de “
fraude para contratação do empréstimo”
, dizendo que
“contratou com os agravados acreditando que tratava-se de um investimento de rentabilidade com o respaldo da instituição financeira agravada, porém meses depois percebeu que foi vítima de um golpe e que a instituição financeira faz parte”
(sic – cf. Id. no 155788173 - Pág. 2/3).

Insiste em que
“somente firmou contrato com a Promotora”, a saber, a ré/agravada GP Campos Consultoria Financeira Ltda., porque acreditada “que se trava de uma operação de portabilidade de crédito entre bancos”
, ou seja, do Banco Máxima para o Banco Santander, e que forneceu
“todos os seus documentos para a Promotora (para fins de) facilitação de relacionamento”
com os Bancos, sucedendo, porém, a Promotora
“fez empréstimo em (seu) nome (...), o que nunca foi permitido por ele”
(sic – cf. Id. no 155788173 - Pág. 5).

Alonga-se, no mais, sobre a
necessidade e cabimento da concessão da tutela de urgência, enfatizando que “a cada mês, uma parcela considerável do (seu) salário (...) é indevidamente subtraída”, prejudicando “sua subsistência e de seus dependentes”
, e que
“tal medida não é irreversível, uma vez que nada impede que na eventual improcedência desta ação (...) os valores sejam novamente cobrados”
, e sobre a
“solidariedade dos agravados”
(sic – cf. Id. no 155788173 - Pág. 5/15).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para compelir os Bancos/réus/agravados à suspensão de descontos em sua folha de pagamento, proibindo a negativação, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 155788173 - Pág. 16).

A decisão vinculada ao Id. no 155969186 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 159424695, a parte apelada rechaça os fundamentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LUIZ FELIPE PETSOLD DA SILVA contra a decisão

pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Procedimento Comum c/c Danos Materiais e Morais n.

1033610-64.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., o BANCO MÁXIMA S.A. e a empresa GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante,
para que fosse determinado aos Bancos/réus que suspendessem
“os descontos mensais no contracheque da parte autora ou na conta corrente”
e se abstivessem de incluir seus dados nos cadastros de proteção ao crédito, bem como para que fosse ordenada expedição de ofício ao órgão pagador para que suspendesse a autorização de descontos em folha de pagamento.

Verifica-se que a pretensão do autor/agravante de suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento parte da premissa de que forneceu seus documentos à Consultora Financeira, a quem se refere como
“Promotora”,
ocorrendo, porém, que, em conduta ilícita, referida empresa celebrou contratos de empréstimo com dos Bancos Santander e Máxima em seu nome.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência pode ser concedida quando houver elementos evidentes da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Em juízo de cognição sumária, "
deve estar evidenciada por prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Em outras palavras, para a concessão da tutela de urgência não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se a lei com a demonstração de ser provável a existência do direito alegado pela parte que pleiteou a medida"
(Elpídio Donizetti, "Novo Código de Processo Civil Comentado", 2a ed., São Paulo: Altas, 2017, p. 238/239).

Ao examinar o arrazoado recursal e os documentos trazidos à colação, concluo não estar patenteado o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Não há ainda, neste momento processual, como considerar incontroverso ter sido o agravante induzido a erro em contratar os empréstimos pessoal e consignado, bem como a cessão de crédito junto à
“Promotora”.

Nesse contexto, para apurar os alegados vícios nas contratações dos empréstimos e da cessão de crédito é necessária dilação probatória, não verificando, portanto, probabilidade do alegado direito do autor à suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente pelos Bancos Santander e Máxima, e, assim, não enxergo traços de desacerto técnico da r. decisão agravada ao indeferir o pedido de tutela de urgência.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por mais que o autor/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, se faz necessária a manutenção da decisão agravada, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas. (TJMT – RAI 1019514-70.2022.8.11.0000, Desa. Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA POR DANOS – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Os fatos alegados, por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob a luz do contraditório. Ademais, a agravante não nega que, de fato, pactuou com a instituição financeira/agravada. Ocorre que a simples afirmação de que não reconhece o empréstimo, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas. (TJMT – RAI 1018826-11.2022.8.11.0000, Des. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023